Tribunal: STF
Processo: HC 244322
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.  



    1. Os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 775.799/RS. 



    2. Afirmam protocolada a impetração em 03/10/2022, encontrando-se aparelhada para exame e conclusa ao Relator desde o dia 18/11/2022. Dizem violado o princípio da razoável duração do processo. Mencionam o art. 149 do RISTF, que atribui prioridade ao julgamento de habeas corpus. Salientam transcorrido mais de um ano e oito meses desde que os autos foram conclusos para o julgamento de mérito da impetração.



    3. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final do HC nº 775.799/RS. Subsidiariamente, pugnam pela determinação de prazo para o julgamento de mérito do habeas corpus em trâmite no STJ. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 775.799/RS foi formalizado em 03/10/2022, sendo distribuído ao Ministro Relator no dia seguinte, que imediatamente procedeu à análise do pedido liminar, indeferindo-o em 04/10/2022. Na mesma decisão, abriu vista dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A manifestação foi juntada ao processo em 18/11/2022, quando então os autos foram conclusos à Sua Excelência, o Ministro Rogério Schietti Cruz.  



    5. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.   



    6. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.  



    7. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).   



    8. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do RISTJ, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ. 



    9. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a queima de etapas pretendida, em evidente interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.  



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo ao Ministro Relator do Habeas Corpus nº 775.799/RS no STJ que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do writ..  



    Intime-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades do segredo de justiça.  



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator